Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-26.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8001416-26.2022.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A

Advogado:
ROBERTO D
Ó
REA PESSOA - OAB BA12407-A

EMBARGADA: FRANCISCA BORGES DO NASCIMENTO

Advogado(s):
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GON
Ç
ALVES - OAB BA23196-A E EULER DE AMORIM ARRUDA - OAB BA14352-A

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA
L
E MORAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra acórdão que
negou provimento à Apelação interposta pelo Demandante,
em face de
FRANCISCA BORGES DO NASCIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de procedência pro
l
atada
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Moral nº 8001416-26.2022.8.05.0018
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão e/ou contradição no julgamento
órgão fracionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão
atacado
fundamentou de forma expressa a aplicação do
prazo prescricional quinquenal
do
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
, em razão de se tratar de relação de consumo e obrigação de trato sucessivo, afastando a incidência do prazo trienal previsto no Código Civil.

5. Inexiste omissão, quanto à restituição em dobro, uma vez que o
C
olegiado destacou, expressamente, que os valores pagos após 30/03/2021 devem ser devolvidos em dobro, conforme entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 676.608/RS
.

6.
O acórdão reconhece o dano moral
in re ipsa
, em razão da falha na prestação do serviço e da indevida negativação do nome, prescindindo de prova do prejuízo.

7. Não há omissão,
no tocante
aos honorários advocatícios, cuja fixação em 12% sobre o valor da condenação foi devidamente fundamentada com base nos critérios do
art. 85, §2º, do CPC
, observando a razoabilidade e a natureza da causa.

8. A pretensão dos
E
mbargos busca, apenas,
reexaminar matéria já apreciada
, finalidade incompatível com a via estreita dos Aclaratórios, con
soante
orientação pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação nº.
8001416-26.2022.8.05.0018
,
figurando como Embargante

o
B
ANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
, sendo
Embargada
FRANCISCA BORGES DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e REJEITAR O RECURSO.